Tribunal: TJBA
Processo: 8022305-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022305-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s): HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONTRATO CELEBRADO ENTRE DISTRIBUIDORA E CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, DA INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por consumidora em face de empresa distribuidora de GLP, visando a declaração de nulidade de cláusula contratual que previa a cobrança de taxa mensal de leitura individualizada, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

2.
Sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cláusula impugnada, com condenação à devolução simples dos valores pagos.

3.
Apelação interposta pela empresa ré, reiterando preliminar de conexão e alegando validade da cobrança da taxa com base na representação do condomínio pelo síndico, impugnando ainda os honorários fixados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
a
) saber se há conexão entre esta e outras ações semelhantes que justifique a reunião dos feitos por prevenção de juízo;
b
) saber se está configurada litigância predatória;
c
) saber se é válida a cláusula contratual que estabelece cobrança de taxa mensal por leitura individualizada do consumo de GLP, sem anuência expressa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de conexão, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir imediatas, e inexistência de risco de decisões conflitantes.

6. Rejeitada também a alegação de litigância predatória, por inexistirem elementos objetivos nos autos que revelem má-fé ou fraude processual.

7. A cobrança da taxa de leitura individualizada imposta pela distribuidora à consumidora, sem sua anuência expressa, contraria os princípios da transparência, da boa-fé e da informação adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor, atraindo a nulidade da cláusula contratual.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da cobrança desde que haja consentimento expresso ou inequívoco, o que não se verificou no caso concreto.

9. A restituição do valor cobrado deve ocorrer de forma simples, à falta de prova de má-fé da fornecedora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da cobrança e determinar a repetição simples do indébito.
11. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A cobrança de taxa de leitura individualizada por fornecimento de GLP, sem anuência expressa do consumidor, configura prática abusiva e cláusula contratual nula, por violar os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do direito à informação. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da fornecedora.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e §1º, III.

Código de Processo Civil: arts. 55; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º.

Constituição Federal: art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 8071859-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17.06.2025.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8072748-36.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 17.09.2025.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8107163-45.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 29.08.2025.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8092256-65.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 06.05.2025.

STJ, REsp n. 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8022305-47.2025.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
e apelad
a

MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora